Tribunal: TJDFT
Processo: 0001091-80.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0001091-80.2015.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Ciente da Decisão de ID 55350290, exarada pelo STJ. Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o referido decisum. Prazo: 15 (quinze) dias. BRASÍLIA, DF, 12 de novembro de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora